Tribunal: TRF3
Processo: 0000031-35.2019.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: 04ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: monocrático do

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000031-35.2019.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: AGROVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOSE XAVIER MARQUES - SP53722-A, SILVIA SHAEMI MARQUES - SP174058-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000031-35.2019.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
APELADO: AGROVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogados do(a) APELADO: JOSE XAVIER MARQUES - SP53722-A, SILVIA SHAEMI MARQUES - SP174058-A

R E L A T Ó R I O
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Agravo interno
interposto pelo embargado - INMETRO - contra decisão que negou provimento à apelação.
Os
embargos à execução fiscal
foram opostos por AGRO VET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face de execução ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO/SP visando a cobrança de multa com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei n

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000031-35.2019.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: AGROVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOSE XAVIER MARQUES - SP53722-A, SILVIA SHAEMI MARQUES - SP174058-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000031-35.2019.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
APELADO: AGROVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogados do(a) APELADO: JOSE XAVIER MARQUES - SP53722-A, SILVIA SHAEMI MARQUES - SP174058-A

R E L A T Ó R I O
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Agravo interno
interposto pelo embargado - INMETRO - contra decisão que negou provimento à apelação.
Os
embargos à execução fiscal
foram opostos por AGRO VET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face de execução ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO/SP visando a cobrança de multa com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei no 9.933/99.
Na inicial, a parte embargante alegou que a CDA não preenche os requisitos legais, por não indicar expressamente, a origem, a natureza e os dispositivos legais vulnerados pela embargante. Afirmou que já havia solicitado junto ao embargado, por diversas vezes, cópia do processo administrativo, que originou a CDA, objeto da presente demanda, comparecendo diretamente no INMETRO, bem como, notificou-o por duas vezes e, apesar de decorrido tempo suficiente (mais de ano da notificação), quedou-se inerte. Concluiu pelo cerceamento de defesa da embargante. Por fim, insurgiu-se quanto aos juros aplicados de 1% ao mês. Valor atribuído à causa: R$ 6.664,94 (fl. 06).
Com a inicial, a embargante trouxe cópia de documento no qual consta sua solicitação de cópia do processo administrativo, com o carimbo do “IPEM – PIRACICABA recebido em 15/05/17” (fl. 21).
Em sua impugnação o INMETRO sustentou a regularidade da CDA e afirmou que “na CDA que constam nos autos originais está identificado o fundamento legal da multa aplicada bem como o n° do auto de infração e do respectivo processo administrativo no qual as autuações foram processadas, dos quais a executada foi devidamente intimada e exerceu ampla defesa e contraditório, conforme se verifica pelas cópias juntadas à presente impugnação.” Sustentou a legalidade da cobrança dos juros (fls. 24/28).
A parte embargante informou não ter provas a produzir (fl. 30).
Manifestação da embargante acerca da impugnação (fls. 31/36).
Em 29/01/2020 sobreveio a r. sentença de
procedência
dos embargos, para extinguir a execução fiscal. Condenação do INMETRO ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Assim procedeu a MMa Juíza
a qua
por verificar a ausência de indicação do fundamento legal da infração cometida e que gerou a multa cobrada na execução fiscal por entender que o artigo 8° da Lei n° 9.933/1999 apenas enumera os tipos de sanções aplicáveis pelo INMETRO, ao passo que o artigo 9° do mesmo diploma estipula os limites da multa e apresenta parâmetros para sua graduação e nenhum dos dois artigos retrata efetivamente qual a infração cometida pela embargante, sendo necessário, para isso, que também fosse mencionado o artigo de lei ou de ato infralegal que contém o tipo violado pela autuada, bem como por não ter o INMETRO fornecido à embargante cópia dos autos do processo administrativo após requerimento protocolado em 15/05/2017, caracterizando cerceamento de defesa.
Apelou o INMETRO. Narrou que de acordo com o processo administrativo, a executada foi notificada para comparecer à perícia do produto a ser examinado, foi notificada da autuação e não houve defesa apresentada, foi notificada para recurso após homologação do auto de infração e não recorreu. Concluiu que foi dada toda oportunidade para ampla defesa e a embargante restou inerte em todas as oportunidades e, assim, a alegação de que houve cerceamento de defesa porque não houve resposta a um protocolo não pode prevalecer. Mencionou que o protocolo foi dirigido ao IPEM/Piracicaba em 2017, entidade que nem existia em 2013, e essa situação não pode anular uma CDA inscrita em 2012. Defendeu a regularidade da CDA, que é tão-somente o espelho do processo administrativo. Requereu a reforma da r. sentença com a retomada do curso da execução. Com o recurso, a embargada trouxe aos autos cópia do processo administrativo.
Recurso respondido.
Sobreveio a decisão agravada (ID 13785006).
Inconformada, a parte embargada interpôs o presente
recurso
. Requer a reconsideração da decisão ou que o e. Tribunal dê provimento ao recurso interposto. Para tanto, repisa os argumentos expendidos no apelo (ID 142026423).
Recurso respondido (ID 146437890).
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000031-35.2019.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
APELADO: AGROVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogados do(a) APELADO: JOSE XAVIER MARQUES - SP53722-A, SILVIA SHAEMI MARQUES - SP174058-A

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que NEGOU provimento ao apelo da embargada.
Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.
No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.
Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o
decisum
, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).
No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.
Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.
Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).
A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da
eficiência
(art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da
duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).
Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a
ampliação interpretativa
das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.
De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero, adotando-as como razão de decidir deste agravo.
“De início, anoto que a ausência do processo administrativo não configura cerceamento de defesa. A Lei no 6.830/80, em seu artigo 41, dispõe que o processo administrativo ficará na repartição competente, e dele poderão ser extraídas cópias ou certidões a requerimento da parte ou do juízo, cabendo à parte interessada diligenciar neste sentido. A propósito já decidiu o STJ: "Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN" (REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). E mais: "A juntada do processo administrativo fiscal na execução fiscal é determinada segundo juízo de conveniência do magistrado, quando reputado imprescindível à alegação da parte executada. A disponibilidade do processo administrativo na repartição fiscal impede a alegação de cerceamento de defesa" (REsp 1180299/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).
No entanto, no caso dos autos, a parte embargante comprovou que não foi atendida em sua solicitação junto ao órgão embargado de obter cópias do processo administrativo.
Assim a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, que transcrevo na parte que interessa ao deslinde do caso:
“À falta de informação clara sobre o motivo da autuação some-se o fato de o INMETRO não ter fornecido à embargante cópia dos autos do processo administrativo após requerimento protocolado em 15/05/2017.
A propósito, o embargado silenciou também nestes autos sobre o assunto, apesar de uma das causas de pedir da petição inicial dos embargos tratar justamente disso.
Sem ter acesso aos autos do processo administrativo e sem informações mais precisas sobre a infração que culminou na multa cobrada na execução fiscal, há que se reconhecer o cerceamento de defesa, a reduzir, inclusive, a amplitude dos questionamentos passíveis de serem trazidos pelo devedor nos embargos. De todo modo, a juntada dos autos do processo administrativo, por si só, não afastaria a nulidade da CDA, de modo que o processo principal estaria, do mesmo jeito, fadado a ser extinto.”
Ainda, a alegação da apelante de que a empresa embargante foi devidamente notificada no processo administrativo não tem o condão de afastar o reconhecido cerceamento de defesa ocorrido, já que a embargante não teve acesso aos autos do processo administrativo para saber do que estava se defendendo nestes embargos.
Da mesma forma, a alegação de que o IPEM/Piracicaba – órgão para o qual a embargante solicitou cópia do processo administrativo – não existia à época da infração não tem o condão de afastar o reconhecido cerceamento de defesa. A uma porque essa alegação não foi aventada pelo apelante quando da apresentação de sua impugnação aos embargos e a duas porque o embargante não tinha obrigação de saber essa informação.”
Ante o exposto, voto por
negar provimento ao agravo interno
.
É como voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE O MOTIVO DA AUTUAÇÃO. ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEFERIDO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS
EFICIÊNCIA
(ART. 37, CF),
ANÁLISE ECONÔMICA
DO PROCESSO E
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
(ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a
ampliação interpretativa
das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da
eficiência
(art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da
duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).
2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o
decisum
, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.
3. Sem ter acesso aos autos do processo administrativo e sem informações mais precisas sobre a infração que culminou na multa cobrada na execução fiscal, há que se reconhecer o cerceamento de defesa, a reduzir, inclusive, a amplitude dos questionamentos passíveis de serem trazidos pelo devedor nos embargos.
4. A alegação da agravante/embargada de que a empresa embargante foi devidamente notificada no processo administrativo não tem o condão de afastar o reconhecido cerceamento de defesa ocorrido, já que a embargante não teve acesso aos autos do processo administrativo para saber do que estava se defendendo nestes embargos.
5. A alegação de que o IPEM/Piracicaba – órgão para o qual a embargante solicitou cópia do processo administrativo – não existia à época da infração não tem o condão de afastar o reconhecido cerceamento de defesa. A uma porque essa alegação não foi aventada pelo agravante quando da apresentação de sua impugnação aos embargos e a duas porque o embargante não tinha obrigação de saber essa informação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.